Tribunal: TJSP
Processo: 1028215-36.2018.8.26.0196
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000079336
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1028215-36.2018.8.26.0196/50000, da Comarca de Franca, em que é embargante
CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é embargada
PATRÍCIA HELENA ROSA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente sem voto), SANDRA GALHARDO ESTEVES E CASTRO FIGLIOLIA.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028215-36.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 30697
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1028215-36.2018.8.26.0196/50000
COMARCA: FRANCA 3a VARA CÍVEL
EMBARGANTE: CREFISA S/A
EMBARGADO: PATRÍCIA HELENA ROSA (JG)
VOTO No 30697
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Contradição. Inocorrência.
Mero inconformismo com o acórdão que deu provimento à
apelação da Embargada. Caráter meramente infringente.
Embargos rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração (fls. 01/03) opostos por
CREFISA S/A nos autos da ação revisional ajuizada por PATRÍCIA HELENA
ROSA, contra o v. acórdão (fls. 98/102 dos autos principais) que, por
unanimidade, deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ora
Embargada,
“para julgar procedente o pedido revisional e
declarar a abusividade dos juros remuneratórios contratados a
fls. 09, determinando-se a aplicação da taxa média de mercado
para o período.”
Sustenta a Embargante que o v. acórdão seria contraditório,
pois o empréstimo impugnado seria pessoal, e não consignado, conforme
afirmado em contestação; a taxa de juros aplicada, por se tratar de empréstimo
pessoal, não é abusiva. Pede o saneamento do vício.
É o relatório.
Os embargos devem ser rejeitados.
Trata-se de embargos de declaração opostos contra
acórdão assim ementado:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL.
TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
Possibilidade
de
revisão das taxas de juros se e quando a relação for
de
consumo
e
houver
desvantagem
exagerada
ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028215-36.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 30697
3
consumidor (STJ, Recursos Repetitivos, REsp 1.061.530-
RS). Abusividade na cobrança demonstrada. Taxa de
juros praticada quase três vezes maior que a média de
mercado. Taxa declarada abusivas, determinando-se a
aplicação da taxa média de mercado para o período.
Sentença reformada. Recurso provido.”
E do corpo do v. acórdão, destacam-se os seguintes
fundamentos:
“Na espécie, cuida-se de ação revisional de taxas
de juros de contrato de empréstimo pessoal, com juros
fixados em 17,00% ao mês e 558,01% ao ano (fls. 09).
Além de notoriamente alta a taxa de juros
pactuadas no contrato de empréstimo, a Apelante
aparelhou a ação com informação das taxas médias de
juros do período, que demonstram que os juros
pactuados superam em muito a taxa média de mercado
(fls. 14/15).
Não bastasse, o próprio Banco-apelado juntou em
contrarrazões
informações
extraídas
do
sítio
eletrônico do BACEN (fls. 92/93), que corroboram a
tese da Apelante, no sentido da abusividade das taxas
de juros praticadas pela instituição financeira
frente à média de mercado, pois na data da
contratação (10/01/2018 fls. 12) os juros médios dos
empréstimos pessoais eram de 6,89% ao mês e 122,58%
ao ano.” (destacamos)
É bastante clara a pretensão da Embargante de reexame de
mérito, não havendo que se falar em vícios no v. acórdão, pois toda a matéria
deduzida na apelação foi decidida de forma clara e objetiva, respeitados os
limites da devolução.
Como se constata, não há qualquer contradição no v.
acórdão embargado, pois a análise da abusividade da taxa de juros por esta C.
Câmara levou em consideração a natureza jurídica do contrato, qual seja de
empréstimo pessoal.
Os embargos de declaração visam, na verdade, à
reapreciação do mérito do recurso, na medida em que tratam da lógica do
julgamento e tentam impor a sua interpretação ao julgado.
Portanto, não configurado qualquer vício no v. acórdão, é o
caso de rejeição dos embargos de declaração.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1028215-36.2018.8.26.0196/50000 -Voto no 30697
4
Diante do exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator